Tribunal: STJ
Processo: 1504539-38.2021.8.26.0344
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142556 - SP(2026/0001751-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SUDAIA
ADVOGADO
: JADER GAUDÊNCIO DA SILVA FILHO - SP379146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
impugnação específica de tal fundamento, com aplicação da Súmula 182/STJ.
2.
. A Defesa sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182 do STJ,
Fato relevante e alegações
afirmando que o recurso especial busca apenas a revaloração jurídica de fatos admitidos na
origem, para demonstrar ausência de culpa e falta de nexo causal entre a ingestão de bebida
alcoólica e o resultado do acidente de trânsito, bem como a existência de violação ao
do
art. 315
CPP por suposta fundamentação genérica da decisão monocrática.
3.
. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do agravo
Pedidos
regimental pela Turma, bem como a concessão de ordem de
de ofício, com
habeas corpus
fundamento no
-A do CPP.
art. 647
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou, de forma
específica e concreta, o fundamento de incidência da
de modo a afastar o óbice da
Súmula 7/STJ,
e viabilizar o conhecimento do recurso especial; e (ii) saber se a decisão
Súmula 182/STJ
monocrática incorreu em nulidade por violação ao
do CPP, bem como se estariam
art. 315
presentes os pressupostos para a concessão de
de ofício com base no
-A
habeas corpus
art. 647
do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou argumentos novos nem suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir teses já rejeitadas.
6. O agravo em recurso especial não combateu, de forma específica, o óbice da Súmula 7/STJ,
trazendo apenas alegações genéricas de que o recurso especial envolveria mero debate jurídico,
sem demonstrar, à luz das teses recursais, em que medida a análise pretendida prescindiria do
reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55729349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 599e0aa5-2bf3-4a57-953e-239a19781471

7. A impugnação genérica à incidência da
viola o princípio da dialeticidade
Súmula 7/STJ
recursal e não satisfaz o pressuposto de admissibilidade referente à impugnação efetiva e
concreta dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo, por isso, a
Súmula 182/STJ.
8. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o agravante impugne especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, entendimento também positivado no
do
o
art. 932
CPC/2015,
que não ocorreu no caso concreto.
9. Não se verifica violação ao
do CPP, pois a decisão monocrática expôs de forma clara
art. 315
e suficiente os motivos para o não conhecimento do agravo em recurso especial, com base na
incidência das Súmulas 7 e
e na ausência de impugnação específica.
182/STJ
10. A concessão de ordem de
s de ofício, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP,
habeas corpu
é de iniciativa exclusiva do julgador e pressupõe a constatação de flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência, o que não se evidenciou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A mera alegação genérica de que a tese recursal envolve apenas revaloração jurídica dos fatos
não basta para afastar o óbice da
sendo indispensável demonstrar que a análise
Súmula 7/STJ,
pretendida não demanda reexame do conjunto fático-probatório.
3. A concessão de
de ofício, com fundamento nos arts. 647-A e 654, § 2o, do
habeas corpus
CPP, constitui iniciativa exclusiva do julgador e pressupõe a identificação de flagrante
ilegalidade no âmbito de sua competência.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP, arts. 647-A e 654, § 2o;
art. 315;
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
AREsp 1789363/SP,
Sexta Turma, j. 16.02.2017, DJe 02.03.2017.
AREsp 1005340/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55729349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:18:17
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 599e0aa5-2bf3-4a57-953e-239a19781471

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3142556 - SP(2026/0001751-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SUDAIA
ADVOGADO
: JADER GAUDÊNCIO DA SILVA FILHO - SP379146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 182/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO DE
DE
HABEAS CORPUS
OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
O recurso
agravo em recurso especial, em razão da incidência da
e da ausência de
Súmula 7/STJ
impugnação específica de tal fundamento, com aplicação da Súmula 182/STJ.
2.
. A Defesa sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182 do STJ,
Fato relevante e alegações
afirmando que o recurso especial busca apenas a revaloração jurídica de fatos admitidos na
origem, para demonstrar ausência de culpa e falta de nexo causal entre a ingestão de bebida
alcoólica e o resultado do acidente de trânsito, bem como a existência de violação ao
do
art. 315
CPP por suposta fundamentação genérica da decisão monocrática.
3.
. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o julgamento do agravo
Pedidos
regimental pela Turma, bem como a concessão de ordem de
de ofício, com
habeas corpus
fundamento no
-A do CPP.
art. 647
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo em recurso especial impugnou, de forma
específica e concreta, o fundamento de incidência da
de modo a afastar o óbice da
Súmula 7/STJ,
e viabilizar o conhecimento do recurso especial; e (ii) saber se a decisão
Súmula 182/STJ
monocrática incorreu em nulidade por violação ao
do CPP, bem como se estariam
art. 315
presentes os pressupostos para a concessão de
de ofício com base no
-A
habeas corpus
art. 647
do CPP.
Documento eletrônico VDA55729518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:55
Código de Controle do Documento: e3b35bdf-4d88-49f0-b7bc-9646774ec411

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravante não apresentou argumentos novos nem suficientes para infirmar os fundamentos
da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir teses já rejeitadas.
6. O agravo em recurso especial não combateu, de forma específica, o óbice da Súmula 7/STJ,
trazendo apenas alegações genéricas de que o recurso especial envolveria mero debate jurídico,
sem demonstrar, à luz das teses recursais, em que medida a análise pretendida prescindiria do
reexame do conjunto fático-probatório.
7. A impugnação genérica à incidência da
viola o princípio da dialeticidade
Súmula 7/STJ
recursal e não satisfaz o pressuposto de admissibilidade referente à impugnação efetiva e
concreta dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, incidindo, por isso, a
Súmula 182/STJ.
8. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o agravante impugne especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, entendimento também positivado no
do
o
art. 932
CPC/2015,
que não ocorreu no caso concreto.
9. Não se verifica violação ao
do CPP, pois a decisão monocrática expôs de forma clara
art. 315
e suficiente os motivos para o não conhecimento do agravo em recurso especial, com base na
incidência das Súmulas 7 e
e na ausência de impugnação específica.
182/STJ
10. A concessão de ordem de
s de ofício, à luz dos arts. 647-A e 654, § 2o, do CPP,
habeas corpu
é de iniciativa exclusiva do julgador e pressupõe a constatação de flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência, o que não se evidenciou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravante deve impugnar de forma específica e concreta todos os fundamentos da decisão
que inadmite o recurso especial, sob pena de incidência da
e de não
Súmula 182/STJ
conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A mera alegação genérica de que a tese recursal envolve apenas revaloração jurídica dos fatos
não basta para afastar o óbice da
sendo indispensável demonstrar que a análise
Súmula 7/STJ,
pretendida não demanda reexame do conjunto fático-probatório.
3. A concessão de
de ofício, com fundamento nos arts. 647-A e 654, § 2o, do
habeas corpus
CPP, constitui iniciativa exclusiva do julgador e pressupõe a identificação de flagrante
ilegalidade no âmbito de sua competência.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP, arts. 647-A e 654, § 2o;
art. 315;
CPC/2015, art. 932; Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55729518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:55
Código de Controle do Documento: e3b35bdf-4d88-49f0-b7bc-9646774ec411

STJ, AgRg no
Sexta Turma, j. 02.02.2021, DJe 17.02.2021; STJ, AgRg no
AREsp 1789363/SP,
Sexta Turma, j. 16.02.2017, DJe 02.03.2017.
AREsp 1005340/SP,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
(e-STJ, fls.
ANDRE LUIZ SUDAIA
577-584) contra decisão monocrática proferida por este Relator (e-STJ, fls. 566-570), que não
conheceu do agravo em recurso especial.
A Defesa sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 7 e 182 do STJ, argumentando que
a tese trazida no recurso especial demanda tão somente a revaloração jurídica de fatos
expressamente admitidos na origem, e não o vedado reexame do acervo probatório.
Argumenta que a finalidade é evidenciar a ausência de culpa e a falta de nexo causal
entre a ingestão de bebida alcoólica e o resultado do acidente de trânsito.
Alega, ainda, violação ao artigo 315 do Código de Processo Penal, afirmando que a
decisão impugnada apresenta fundamentação genérica, ancorada em conceitos jurídicos
indeterminados e sem a demonstração concreta dos motivos para não conhecer do recurso.
Postula a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou, subsidiariamente,
que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
Requer, também, a eventual concessão de ordem de
de ofício, nos
habeas corpus
termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 566-570):

"Nota-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se na
incidência da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55729518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:55
Código de Controle do Documento: e3b35bdf-4d88-49f0-b7bc-9646774ec411

No agravo, todavia, a parte ora agravante não combate especificamente este
fundamento.
Sobre o óbice da
a parte agravante traz apenas razões genéricas de
Súmula 7/STJ,
inconformismo, o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para
viabilizar o conhecimento do agravo.
Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o
Súmula 7/STJ,
agravo precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as
teses recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local.
Nesse sentido, é imperioso que a parte agravante demonstre de forma clara e
específica como a análise pretendida não requer nova apreciação do conjunto fático-
probatório, mas sim uma nova interpretação jurídica dos fatos já estabelecidos, o que
não ocorreu no presente caso.
A corroborar este entendimento, a jurisprudência desta Corte Superior é assente no
sentido de que a apresentação de argumentação genérica para afastar a incidência da
Súmula 7 do STJ se mostra insuficiente para tal fim.
A agravante limitou-se a sustentar, de forma abstrata, que as pretensões elencadas no
recurso envolvem mero debate jurídico, sem, contudo, explicitar, à luz da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas.
Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, carecendo de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
a
Súmula n. 7/STJ,
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Documento eletrônico VDA55729518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:55
Código de Controle do Documento: e3b35bdf-4d88-49f0-b7bc-9646774ec411

Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP,
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
PENAL E PROCESSUAL
SÚMULA N. 182/STJ.
PENAL. FURTO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMA DE FORMA ESPECIFICA E CONCRETA
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
APLICÁVEL AOS
SÚMULA N. 83/STJ.
RECURSOS INTERPOSTOS COM BASE NA ALÍNEA A DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO
MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO INADMITIDO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nas razões do
agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo específico e concreto, os
fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das Súmulas n. 7 e 83, ambas
do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a incidência da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça. 2. No tocante à incidência da
a
Súmula n. 7/STJ,
Agravante limitou-se a sustentar, genericamente, que as pretensões elencadas no apelo
nobre envolvem mero debate jurídico, não demandando, assim, reexame de provas,
sem explicitar, contudo, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Assim, não houve a
observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu de pressuposto de
admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n. 7 do
Superior Tribunal de Justiça. [...] 6. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
AREsp 1789363/SP,
DJe
.
02/02/2021,
17/02/2021)

Por conseguinte, a
obsta o conhecimento da irresignação recursal.
Súmula 182/STJ
Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, é dever do agravante impugnar
especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão que não admitiu o
recurso especial. Nesse sentido, a
:
Súmula 182/STJ, in verbis

‘É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.’

A corroborar esse entendimento:

‘AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO INFIRMA DE MANEIRA ESPECÍFICA UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. CORRETA INCIDÊNCIA DA
1.
SÚMULA 182/STJ.
O agravo que não rebate especificamente todos os fundamentos utilizados para
inadmitir o especial atrai a incidência da
Além disso, não basta para
Súmula 182/STJ.
afastar referido óbice a impugnação demasiadamente genérica, que não deduz
argumentação que evidencie de fato a não incidência dos fundamentos utilizados para
inadmitir o especial. Precedentes. 2. Os requisitos legais de admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA55729518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:55
Código de Controle do Documento: e3b35bdf-4d88-49f0-b7bc-9646774ec411

interposto, a exemplo do agravo em recurso especial, devem estar presentes ao tempo
do ajuizamento do recurso, sob pena de inevitável preclusão (AgRg no Ag n.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
. 3. Agravo
1.395.327/SC,
30/8/2011)
regimental desprovido.’ (AgRg no
Rel. Ministro SEBASTIÃO
AREsp 1005340/SP,
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
16/2/2017,
2/3/2017)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A falta de
SÚMULA 182/STJ.
impugnação específica de todos os fundamentos utilizados nadecisão agravada atrai a
incidência do Enunciado Sumular 182 desta CorteSuperior. 2. Agravo regimental não
provido.’ (AgInt no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 975.629/PR,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
25/10/2016,
9/11/2016)

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal (‘é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada’). Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: AgRg nos
Rel. Ministro JORGE
EREsp 1.387.734/RJ,
MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
e AgRg nos EDcl nos
9/9/2014;
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA CORTE
EAREsp 402.929/SC,
ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada.
Por fim, acrescenta-se que, no julgamento do EAREsp 746.775 (DJe
, a
30/11/2018)
Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
”
Súmula 182/STJ.
Por fim, importante ressaltar que “com lastro na interpretação sistemática dos arts.
647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão da ordem de
ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência.” (EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.572.783/RS,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA55729518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 08/04/2026 21:17:55
Código de Controle do Documento: e3b35bdf-4d88-49f0-b7bc-9646774ec411

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0001751-0
AREsp 3.142.556 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15045393820218260344
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SUDAIA
ADVOGADO
: JADER GAUDÊNCIO DA SILVA FILHO - SP379146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE LUIZ SUDAIA
ADVOGADO
: JADER GAUDÊNCIO DA SILVA FILHO - SP379146
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155515=40584203@
2026/0001751-0 - AREsp 3142556 Petição : 2026/0023693-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:09:14
Código de Controle do Documento: 28F5959B-17C0-47CF-ACF5-B3EF2B7A9F9D